Tribunal: STM
Processo: 7000784-25.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. CORONEL DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT, CPM). CONTINUIDADE DELITIVA. 94 CONDUTAS. DIRETOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL MILITAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS ÉTICOS MILITARES. REPERCUSSÃO NEGATIVA NA MÍDIA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. I- Representação fundamentada no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88, contra Coronel condenado a 8 anos de reclusão por estelionato em detrimento da Administração Militar, praticado 94 vezes durante o exercício do cargo de Diretor e Ordenador de Despesas do hospital militar. II- A RDIIOF visa avaliar as consequências éticas e morais da condenação, sendo impossível rediscutir fatos já apreciados em ação penal com trânsito em julgado. III- Alegações de acúmulo de funções e conduta omissiva não eximem o Oficial da responsabilidade pelo correto emprego dos recursos públicos sob sua gestão. IV- Crime praticado em múltiplas oportunidades durante período considerável não pode ser caracterizado como fato isolado, ainda que o militar tenha carreira pregressa sem mácula. V- Conduta incompatível com os valores da carreira militar, violando o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe, com exposição vexatória da Força perante a sociedade. VI- Representação acolhida para declarar o Representado indigno para com o oficialato. Perda do posto e da patente. Comunicação ao TSE para fins de inelegibilidade. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000784-25.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE
A REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O CEL R/1 EX NEWTON FIGUEIREDO CORREA
INDIGNO PARA O OFICIALATO E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR A
PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CR/88; ART. 120, INCISO I, DA LEI 6.880/1980; E ART. 115
DO RISTM, E APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINOU AINDA QUE
SEJA EXPEDIDO OFÍCIO AO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE, COM BASE NO
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990, MEDIANTE
A REDAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR 135/2010 (LEI DA FICHA
LIMPA). AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000784-25.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL
MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO.
CORONEL DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO (ART.
251, CAPUT, CPM). CONTINUIDADE DELITIVA. 94 CONDUTAS.
DIRETOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL MILITAR.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS ÉTICOS
MILITARES.
REPERCUSSÃO
NEGATIVA
NA
MÍDIA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
I- Representação fundamentada no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88,
contra Coronel condenado a 8 anos de reclusão por estelionato em detrimento
da Administração Militar, praticado 94 vezes durante o exercício do cargo de
Diretor e Ordenador de Despesas do hospital militar.
II- A RDIIOF visa avaliar as consequências éticas e morais da condenação,
sendo impossível rediscutir fatos já apreciados em ação penal com trânsito em
julgado.
III- Alegações de acúmulo de funções e conduta omissiva não eximem o Oficial
da responsabilidade pelo correto emprego dos recursos públicos sob sua gestão.
IV- Crime praticado em múltiplas oportunidades durante período considerável
não pode ser caracterizado como fato isolado, ainda que o militar tenha carreira
pregressa sem mácula.
V- Conduta incompatível com os valores da carreira militar, violando o
sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe, com exposição
vexatória da Força perante a sociedade.
VI- Representação acolhida para declarar o Representado indigno para com o
oficialato. Perda do posto e da patente. Comunicação ao TSE para fins de
inelegibilidade. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar procedente a Representação proposta pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Cel R/1 Ex NEWTON FIGUEIREDO
CORREA indigno para com o oficialato e, por consequência, determinar a perda de seu posto
e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88; art. 120, inciso I, da Lei
6.880/1980; e art. 115 do RISTM, e após o trânsito em julgado em determinar, ainda, que seja
expedido ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de
inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar 64/1990,
mediante a redação do art. 2º da Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se
de
Representação
para
Declaração
de
Indignidade
ou
Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIIOF), movida pelo ilustre Procurador-Geral
de Justiça Militar (PGJM), em desfavor do Coronel da Reserva do Exército (Cel R/1 Ex)
Newton Figueiredo Correa, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), c/c os artigos 123 e 116, inciso II, da Lei
Complementar 75/1993, e 115 e seguintes, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), por ter sido condenado por esta Justiça especializada em 5.5.2020, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) 0000091-67.2012.7.07.0007, à pena de 8 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito ao sursis, pela prática do crime capitulado
no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM) –estelionato, c/c o art. 71 do Código Penal
(CP), em detrimento da Administração Militar, por 94 vezes.
A
condenação
foi
confirmada
pelo
STM
na Apelação
7000770-
80.2020.7.00.0000, em julgamento realizado em 18.11.2021.
O trânsito em julgado da condenação foi certificado após as interposições dos
seguintes recursos: i. Embargos de Declaração 7000089-42.2022.7.00.0000 e 7000526-
83.2022.7.00.0000, que não foram conhecidos; ii. Recurso Extraordinário 7000805-
69.2022.7.00.0000, cujo seguimento foi negado; iii. Agravo em Recurso Extraordinário
1.472.482, que, em 13.11.2024, não foi conhecido no âmbito da Suprema Corte.
Extrai-se dos autos que o Representado foi Diretor e Ordenador de Despesas do
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) no interregno compreendido entre 18.2.2011 e
23.2.2012. Durante esse período, o Oficial integrou uma organização criminosa, composta
por outros militares daquele nosocômio e por administradores de empresas contratadas, cujo
modus operandi consistiu na simulação de despesas mediante a emissão de diversas Notas de
Empenho, destinadas à aquisição de: materiais químicos e elétrico, copa/cozinha, limpeza,
combustíveis e lubrificantes, com o seu consequente pagamento, sem que, no entanto,
houvesse a efetiva entrega dos bens adquiridos. Ao final, o esquema causou prejuízo
aproximado de R$ 4.414.330,15 (quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e
trinta reais e quinze centavos) aos cofres públicos.
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra o Parquet castrense que o Representado, valendo-se da sua condição de
gestor da citada Organização Militar, autorizou pagamentos mediante Notas de Empenho que
não continham a sua assinatura prévia, bem como ignorou alertas do 7° Centro de Gestão,
Contabilidade e Finanças do Exército (7° CGCFEx) sobre irregularidades, permitindo que
requisições incomuns fossem processadas sem esclarecimentos adicionais.
Ademais, destacou o douto PGJM que a conduta praticada pelo Cel R/1
Figueiredo foi amplamente divulgada pela mídia nacional, o que ocasionou danos à imagem
do Exército Brasileiro.
Por derradeiro, apontou que essa postura atentou contra os princípios morais e
éticos, que devem ser observados pelos integrantes das Forças Armadas, em especial os
elencados nos incisos I, IV, VI, XII, XIII, XIV, XVII e XIX, do art. 2º, da Lei 6.880/1980 -
Estatuto dos Militares.
Nesses termos, pugnou pela Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade do
referido Coronel para com o Oficialato, com a consequente condenação à perda do posto e da
patente que detém.
Em 10.2.2025, a mencionada Representação foi despachada com a
determinação para citação do militar, bem como para apresentação, em até 10 dias, de Defesa
Escrita. Diante disso, foi expedida a Carta de Ordem 40001367980 à 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM).
Em 31.3.2025, certificou-se que, embora tenha sido citado e tenha constituído
advogado, o Cel R/1 Figueiredo não se manifestou no prazo de 10 dias (evento 16).
Em 1º.4.2025, foram juntadas aos autos as razões de defesa do militar.
Inicialmente, argumenta a Defesa que o militar teve uma carreira digna e que
suas ações foram exclusivamente de caráter omissivo, de modo a inexistir qualquer intenção
dolosa.
Considera que eventuais omissões decorreram de “[mais] um acúmulo de
atribuições e um voluntarismo, jamais a intenção de atingir injustamente as Forças Armadas”.
Destaca que, no período mencionado, acumulava as funções administrativas
com a de médico cardiologista, o que dificultava a verificação pormenorizada de todos os
procedimentos relacionados à aquisição de materiais para aquele hospital.
Por conseguinte, afirma que autorizou pagamentos baseando-se em Notas
fiscais atestadas pelos responsáveis diretos, no caso, Almoxarife e Fiscal Administrativo. A
seu ver, a responsabilidade pelo recebimento e controle dos materiais seria das autoridades
listadas, conforme preceitua o Regulamento de Administração do Exército.
Aduz, ainda, que a compra dos medicamentos foi real e que, após a entrada no
HMAR, esses foram guardados na empresa UNIFARMA, a pedido do Chefe da Farmácia, em
virtude da falta de espaço físico, tanto na Farmácia Hospitalar quanto no Almoxarifado
Central.
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, pugnou pela improcedência da Representação, com o intuito de evitar
a aplicação da chamada “condenação à morte ficta”, medida considerada desproporcional
para um oficial com carreira de destaque.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A RDIIOF proposta pela douta PGJM preenche as condições e os pressupostos
processuais, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88, art. 115 do RISTM e do
art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980, pelo que merece ser recebida e processada perante este
Tribunal.
Nos autos, restou comprovado que o Representado foi condenado na JMU à
pena definitiva de 8 anos de reclusão, pela prática de estelionato em detrimento da
Administração Militar, em 94 oportunidades, por Sentença confirmada pelo STM na
Apelação 7000770-80.2020.7.00.0000, com trânsito em julgado ocorrido em 13.11.2024.
Quanto ao recorte histórico, constata-se que a Constituição do Império do Brazil
de 1824 estipulava em seu art. 149 que “Os Officiaes do Exercito, e Armada não podem ser
privados das suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente”. Já o art. 76
da Constituição da República de 1891 determinou que “Os oficiais do Exército e da Armada
só perderão suas patentes por condenação em mais de dois anos de prisão passada em julgado
nos Tribunais competentes”.
A indignidade para o oficialato já era prevista nos artigos 46 e 47 do Código
Penal da Armada de 1891. Considerava-se indigno, portanto, aquele que cometesse os crimes:
i. contra a independência e a integridade da Pátria; ii. de traição e covardia; iii. de revolta ou
motim; e iv. de roubo. Igualmente, a pena de prisão simples acima de dois anos, que foi
imputada ao Oficial, acarretava a perda do posto e das honras militares.
A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 foi a primeira a
estabelecer, em norma suprema do país, a Declaração de Indignidade e Incompatibilidade
para o Oficialato. Aduziu, então, em seu § 2º do art. 93 que:
O oficial das forças armadas só perderá o posto e a patente por sentença condenatória
passada em julgado, cuja pena restritiva da liberdade individual ultrapasse dois anos; ou, nos
casos previstos em lei, se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
conforme decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de Tribunal
especial em tempo de guerra externa ou civil.
As Constituições da República Federativa de 1967, de 1969 e de 1988
mantiveram o processo da mencionada Declaração na órbita constitucional.
O atual Estatuto dos Militares de 1980 regulamentou da mesma forma o citado
instituto:
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com
ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal
Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e
condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por
outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas.
Art. 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito
a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na
legislação que trata do serviço militar.
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código
Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial
concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de
Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.
Notadamente, o procedimento para a Declaração em comento se aperfeiçoou
com o advento da Emenda Constitucional 18/98, que dispôs sobre o regime constitucional
dos militares bem como incluiu o § 3º e incisos VI e VII no art. 142:
Art. 142 [...]
§ 3º [...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
Assim, a sistemática constitucional vigente veda a possibilidade da perda
automática do posto e da patente na própria sentença condenatória.
Superada a evolução legislativa, consigno que a Representação pela perda do
posto e da patente subdivide-se em duas espécies, a saber: i. atos de indignidade; ii. atos de
incompatibilidade. Além de estarem previstas na Constituição Federal e no Estatuto dos
Militares, essas duas modalidades encontram-se positivadas no CPM, em artigos distintos, ao
tratarem das penas acessórias. A propósito:
Indignidade para o oficialato
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
Incompatibilidade com o oficialato
Art. 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado
nos crimes dos arts. 141 e 142.
Sobre as diferenças terminológicas que resultam em diferentes tipos de
Representação, Jorge Cesar de Assis esclarece:
Incompatível é o inconciliável com o oficialato. Já o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial.
Consoante Artigo intitulado “A perda do posto e patente dos oficiais das Forças
Armadas”, de autoria do saudoso Ministro Almirante de Esquadra José Júlio Pedrosa:
Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor, o
decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contém no artigo 28 do Estatuto
dos Militares. Incompatível com o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não se
harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar,
comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional.
Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta a defesa que o comportamento
do Representado, analisado na APM 0000091-67.2012.7.07.0007 e originador desta
Representação, foi motivado por questões relacionas ao acúmulo de funções (médico
cardiologista, ordenador de despesas e diretor do Hospital), o que fez com que depositasse
confiança em seus subordinados. Aduz que a conduta dele foi puramente omissiva, limitando-
se a assinar processos de pagamentos preparados pela sua equipe, sem estar atento às
irregularidades que ocorriam à época.
Ademais, destaca que a condenação que deu ensejo a esta Representação foi
fato isolado na vida do militar e, por esse motivo, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a Declaração em debate seria medida extrema e não teria o efeito prático
desejado.
Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.
De fato, a pena privativa de liberdade, imposta ao Representado em razão da
condenação criminal em Ação própriaé medida que deve ser capaz de atingir os objetivos
pretendidos. Pelo menos, é o que espera o magistrado ao fixá-la, uma vez que a sanção penal
adequada é aquela necessária e suficiente para cumprir as finalidades retributivas e de
prevenção geral e especial. Entretanto, não se pode ignorar que essa sanção é uma
reprimenda de caráter penal, imposta ao autor como consequência jurídica exclusiva do delito
praticado e que em nada se relaciona com as outras esferas de responsabilidade.
Insta relembrar que a independência das instâncias distingue as
responsabilidades administrativas, penais, civis e éticas. O processo em tela versa sobre as
consequências jurídicas decorrentes desta última responsabilização.
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, nesta Representação, não se pretende verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim perquirir se a
conduta delituosa do militar maculou o estatuto ético da Instituição Castrense, em tal medida
que a sua permanência nos quadros da Força Singular seria capaz de comprometer os
princípios da disciplina e da hierarquia.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já firmou seu entendimento ao
reconhecer a independência de cada um dos processos:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIO). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.
308 DO CPM). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS
VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO
MILITAR.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O
doloso enriquecimento ilícito, em detrimento dos bens da sociedade, evidencia que o
representado carece da condição de permanecer integrando as Instituições Militares. Os
autênticos Oficiais das Forças Armadas, além de formarem os homens que defenderão o País,
preocupam-se, diariamente, com o patrimônio público. 2. O julgamento da RDIO possui a
finalidade de avaliar as consequências éticas e morais da condenação penal do representado
em sua carreira. Nesse contexto, os fatos constatados na APM originária, em regra, não
podem ser rediscutidos, pois foram objetos de amplas análises em Processo anterior, regido
pelo Contraditório e pela Ampla Defesa, no qual há Sentença transitada em julgado. 3. O
militar pode ser exímio membro das Forças Armadas, no entanto desvios de princípios,
escondidos em sua índole, podem aflorar por ocasião da prática de crime grave, assolando, a
partir de então, os aspectos morais do Oficial e incompatibilizando-o com os preceitos éticos
esperados de quem possui posto e patente. 4. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do
Oficial. Decisão por unanimidade. (STM. RDIIOF 7000804-84.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 26.10.2023. Publicado em 10.11.2023; grifo nosso).
EMENTA.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...]. MÉRITO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS DO ESTATUTO
DOS MILITARES VIOLADOS. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE DO OFICIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...]. II – É consabido que a RDIO não se
orienta pelo aspecto criminal, mas pelo aspecto ético-moral, não havendo que se falar em
reexame do escorço fático-probatório condutor da reprimenda criminal imposta ao militar.
O escopo da RDIO é averiguar se o comportamento delituoso do Representado maculou a
honra, o decoro e o pundonor militares, de modo a impossibilitar que ele continue a ostentar o
posto de Oficial da Força Naval. [...] V – Representação acolhida para declarar o
Representado indigno para com o Oficialato e, em consequência, determinar a perda de seu
posto e de sua patente, nos termos do art. 142, § 3º, VII, da Constituição Federal; art. 120, I,
da Lei nº 6.880/1980; e art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. [...] VII -
Decisão unânime. (STM. RDIIOF 7000578-79.2022.7.00.0000. Rel. Min. Lourival Carvalho
Silva. Julgado em 22.6.2023. Publicado em 10.8.2023; grifo nosso).
EMENTA.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS DE OFÍCIO.
ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. MÉRITO.
OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM
JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1.
TRATA-SE
DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO,
MOVIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OFICIAL DO
EXÉRCITO CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, COM
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2. NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO
SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE
OU À CULPABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE,
EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, TERIA OU NÃO O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE CORONEL
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. [...] (STM. RDIIOF 7000687-30.2021.7.00.0000. Rel. Min.
Celso Luiz Nazareth. Julgado em 18.5.2023. Publicado em 20.6.2023; grifo nosso).
No caso, evidenciou-se que a atitude criminosa do Oficial extrapolou os
âmbitos penal, administrativo e cível, a ponto de repercutir, de maneira extremamente dura,
no plano da ética militar, de modo a torná-lo insuscetível de permanecer ostentando a invicta
espada de Caxias.
Igualmente, não é digna de sucesso a tese elencada pela defesa de condições
éticas suficientes para que o Oficial permaneça na Força, corroborada pelas alegações de que
a sua trajetória militar anterior aos fatos pelos quais sofreu a condenação criminal, foi
desempenhada com distinção e sem qualquer ato que desabonasse seu compromisso para com
os deveres e valores castrenses.
O art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) prevê que o bem ético
protegido consiste no sentimento do dever, no pundonor militar e, principalmente, na
disciplina castrense com o devido respeito e decoro:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[...] IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6°Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto
ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados;
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos
militares que a compõem e não subsiste sem esse.
Do Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e Ética
Militares (VM 10), aprovado pela Portaria 156, de 23.4.2002, extrai-se que a ética militar
equivale ao "conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível."
O pundonor militar "refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente
relacionado à honra pessoal", bem como se traduz pelo "esforço do militar para pautar sua
conduta como a de um profissional correto, em serviço ou fora dele".
Já o decoro de classe está ligado "aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares". Por fim, a honra pessoal relaciona-se "à conduta como pessoa, à sua boa reputação
e ao respeito de que é merecedor no seio da comunidade".
No processo em exame, o Tribunal está a analisar o modo de proceder de militar
que, à época dos fatos, integrava o círculo dos Oficiais Superiores dessa Instituição. Tal
circunstância necessariamente deve compor o painel de ponderações do julgador na
minuciosa aferição da violação ética praticada pelo referido Oficial.
Isso porque o art. 14 do Estatuto dos Militares, após apontar a disciplina e a
hierarquia como base das Forças Armadas, destaca, com grande discernimento, que "a
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico". Notoriamente, sobre os
militares aos quais é confiada uma maior gama de prerrogativas repercute, na mesma
proporção, um profuso conjunto de deveres e responsabilidades.
Exsurge dos autos que o Representado, na condição de Diretor do HMAR e de
Ordenador de Despesas, permitiu a realização de pagamentos irregulares, mediante emissão
de notas de empenho para aquisição de materiais que não foram efetivamente entregues ao
nosocômio, o que resultou em prejuízo significativo para a Administração Militar, calculado
em R$ 4.414.330,15, em 94 oportunidades distintas.
Conforme destacado na Sentença condenatória reproduzida no Acórdão da
Apelação 7000770-80.2020.7.00.0000, o Representado demonstrou "tamanho desdém" pelas
suas atribuições, sendo certo que "O Diretor do HMAR não é figura decorativa, alheia ao
que acontece na Unidade que administra. Como Ordenador de Despesas, tem o dever de
saber a origem dos pagamentos que autoriza”.
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar que o ordenador de despesas (OD), ainda que não seja
obrigado a verificar pessoalmente a entrada física dos materiais no Almoxarifado, tem o
dever de zelar pelo correto andamento dos processos de aquisição, por meio da fiscalização
de seus subordinados e do questionamento de situações que fujam à normalidade, o que
claramente não ocorreu no caso.
A alegação de que o Representado acumulava funções de Diretor do HMAR,
OD e ainda exercia atividades médicas como cardiologista não o exime da responsabilidade
de zelar pelo correto emprego dos recursos públicos. Ao contrário, deveria tê-lo tornado ainda
mais cauteloso e diligente.
Quanto à conduta delituosa ter sido fato isolado na carreira do Representado,
cabe destacar que o crime foi praticado em 94 oportunidades distintas, durante período
considerável, não podendo ser admitido como um episódio pontual. Ainda que fosse caso
único, o caráter danoso dessas ações propalaria ultrajes avassaladores por todo o seio da
sociedade castrense, principalmente no que se refere à manutenção dos atributos éticos e
morais, os quais, para serem restaurados, demandam a sua exclusão dos quadros da
Instituição.
Quanto ao ponto, esta Corte é pacífica e tem decidido reiteradamente da
seguinte forma:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR
PECULATO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA
REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16,
INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE.
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL
JULGADA
PROCEDENTE.
UNANIMIDADE.
A
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o oficialato tem
como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Não há que se falar,
preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de fundo, pois o fato de o militar
estar na reserva não dá azo para que a Representação seja extinta, sob a fundamentação dele
possuir direito adquirido, porquanto não cabe a esta Corte Castrense se debruçar sobre
matéria previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988 incumbido tal mister à Justiça Federal,
nos termos do art. 109, inciso I. Ademais, o que se está a julgar no presente feito são as
consequências aos preceitos de ética castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo
Oficial, sendo irrelevante que esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se dela
decorrer mancha indelével às Forças Armadas. (...) Representação julgada procedente.
Decisão por unanimidade. (STM. RDIIOF 7000461-59.2020.7.00.0000. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 21.5.2021. Publicado em 20.8.2021; Grifo nosso).
Especificamente em relação ao crime de estelionato, este Tribunal já firmou
entendimento de que tal conduta é incompatível com a permanência do oficial nos quadros
das Forças Armadas:
REPRESENTAÇÃOPARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ESTELIONATO. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. 1. A Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não se presta à
revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em julgado,
servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do
respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficialato. 2. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores
que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
acolhida. Decisão unânime. (STM. RDIIOF 7000818-34.2023.7.00.0000. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 1º.8.2024. Publicado em 14.8.2024).
EMENTA.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA.
FALHA
NA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
IMPEDIMENTO
DE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE RETIRADA
DO
FEITO
DA
PAUTA.
QUESTÃO
DE
ORDEM
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
INDEFERIMENTO PLEITO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO
VIRTUAL. DECISÃO UNÂNIME. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT E § 3º, DO CPM) E PECULATO (ART. 303,
CAPUT E § 1º, DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA.
OFICIAL INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ART. 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO DA
REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. A Resolução nº 275/2020, com
redação dada pela Resolução nº 281/2020, ambas do STM, é clara ao estipular os prazos para
requerer a retirada do processo da pauta de julgamento e para a realização da sustentação
oral, o que não foi observado pela Defesa, pois inexiste nos autos pedido nesse sentido, cuja
manifestação somente ocorreu depois de aberta a sessão virtual, com o pedido de retirada do
processo da pauta de julgamento. Indeferimento do pedido defensivo por manifesta
extemporaneidade. Decisão unânime. A Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato encontra previsão no art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980
(Estatuto dos Militares) e com o art. 115 do Regimento Interno do STM. Hipótese de
condenação definitiva do Oficial Representado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão,
pela prática dos crimes de estelionato e de peculato, previstos respectivamente no art. 251,
caput e § 3º, e no art. 303, caput e § 1º, ambos do CPM, na forma do art. 53, caput, do mesmo
Código, e do art. 71 do Código Penal comum. A malversação do patrimônio público revela ter
o Oficial abandonado os valores morais de observância obrigatória na vida militar, optando
pela via do enriquecimento ilícito em detrimento do erário. Resta evidenciada a
impossibilidade de permanência do Representado como mobilizável, diante da ofensa à honra,
ao decoro e ao pundonor militar. Representação acolhida, para declarar o Representado
indigno do Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.
(STM. RDIIOF 7000817-49.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgado em 6.6.2024. Publicado em 16.8.2024).
Conforme destacado pelo MPM, a conduta do Representado repercutiu
negativamente na mídia nacional, expondo de forma vexatória o Exército Brasileiro, a
demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de suas ações.
Não se vislumbra, portanto, manter nos quadros da Força Terrestre militar que
tenha agido com total descaso por suas atribuições, a ponto de ocasionar significativo
prejuízo ao erário e ao patrimônio público, com graves reflexos sobre a imagem e a
credibilidade da Instituição.
Autorizar a manutenção do vínculo profissional, mesmo após a passagem para a
reserva remunerada, é medida capaz de depreciar os mais caros valores cultuados pelas
Instituições Castrenses como, por exemplo, a fidelidade à Pátria, o civismo, a fé na missão, o
espírito de corpo, o patriotismo, o orgulho do militar pela Organização a que serve e o amor à
profissão das Armas.
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente a Representação proposta
pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, para declarar
o Cel R/1 Ex Newton Figueiredo Correa indigno para com o oficialato e, por consequência,
determinar a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CR/88; art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980; e art. 115 do RISTM. Após o trânsito em
julgado, expeça-se ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento
de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar 64/1990,
mediante a redação do art. 2º da Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília-DF, 18 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375656v18 e do código CRC 085f2b84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/09/2025, às 15:26:22
7000784-25.2024.7.00.0000
40001375656.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR